Tribunal: TJDFT
Processo: 0702531-23.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CLÍNICA E PROFISSIONAL LIBERAL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO (IMPLANTE DENTÁRIO). ABANDONO PELO PACIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. CONDUTA CULPOSA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A responsabilidade civil da clínica odontológica, pelos serviços prestados por cirurgião-dentista vinculado ao seu quadro de profissionais de saúde, é de natureza subjetiva, cuja caracterização fica condicionada à comprovação de que os danos sofridos decorreram de ato culposo (negligência, imprudência e imperícia) ou doloso, nos termos do art. 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor – CDC.
2. Embora a relação jurídica que vincula as partes contendoras seja regida pela Lei n. 8.078/90, não se promoveu a inversão do ônus da prova - seja com base no art. 6o, inciso VIII, do CDC, seja pelo sistema dinâmico previsto no art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. Com isso, coube ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC).
3. Tratando-se de tratamento odontológico para a colocação de implantes dentários, a obrigação é de resultado. Todavia, in casu, o autor não logrou demonstrar que os serviços não lhe foram prestados adequadamente, sobretudo considerando-se que o paciente abandou o tratamento.
4. Os elementos de convencimento trazidos aos atos, em especial a prova pericial, cuja produção foi determinada de ofício pelo magistrado de primeiro grau, não apontam para a ocorrência de negligência, imperícia ou imprudência, mas que o tratamento foi conduzido de acordo com a literatura científica especializada, porém interrompido unilateralmente pelo paciente, por insatisfações pessoais.
5. Não tendo o requerente se desincumbido do ônus processual de comprovar os fatos alegados e, diante da inexistência de qualquer elemento de culpa na conduta dos réus, o pedido de ressarcimento de valores e pagamento das despesas com novo tratamento dentário não merece prosperar.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.